Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HIPOTECA DO TERRENO. QUITAÇÃO DO PREÇO. ESCRITURA PÚBLICA. OUTORGA. RECUSA DA VENDEDORA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. DESCABIMENTO.
1. Pago integralmente o preço pelo promitente adquirente de unidade autônoma em prédio construído por meio de incorporação imobiliária de apartamentos, recusando a vendedora em outorgar a escritura pública, é possível a adjudicação compulsória decretada judicialmente, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil de 2002.
2. Se o título a ser levado para transferência do domínio no cartório de registro de imóveis é resultante de decreto judicial, descabe imposição de astreintes como coerção para a construtora outorgar escritura pública, uma vez que não haverá mais necessidade da lavratura do ato cartorário.
3. O fato de o terreno sobre o qual foi construído o prédio haver sido dado em hipoteca a agente financeiro não impede a transcrição do título individual no álbum imobiliário, porquanto tal gravame não tem eficácia em relação aos compradores.
4. O equívoco na sentença que julgou procedente o pedido inicial de adjudicação compulsória, mas determinou à vendedora que outorgue a escritura pública sob pena de multa, pode ser corrigido no julgamento da apelação, porquanto se trata de erro material suscetível à convalidação de ofício.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.